Tribunal: TJSP
Processo: 1004418-47.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – I- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Banco réu que logrou demonstrar a licitude da negativação do nome da autora – Embora não conste dos autos documento assinado pela autora aderindo ao cartão de crédito, o contrato de cartão de crédito é um contrato de adesão

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – I- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Banco réu que logrou demonstrar a licitude da negativação do nome da autora – Embora não conste dos autos documento assinado pela autora aderindo ao cartão de crédito, o contrato de cartão de crédito é um contrato de adesão atípico, de modo que o consumidor não assina o contato padrão, que contém as cláusulas gerais, bastando a adesão ou o próprio uso do cartão para reconhecimento da existência da relação jurídica – Cartão de crédito que foi devidamente utilizado pela autora, que realizou compras em inúmeros estabelecimentos comerciais, tendo efetuado, inclusive, o pagamento de diversas faturas – Faturas do cartão de crédito que, não pagas, ensejaram a inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Existente a relação jurídica entre as partes e inexistindo nos autos prova da quitação do débito pela autora, lícita a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito – Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – Ação improcedente – Sentença mantida – II- Litigância de má-fé caracterizada – Devida condenação da autora ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, pois alterou a verdade dos fatos, ao afirmar desconhecer a origem do débito negativado, quando, em verdade, há prova nos autos no sentido de demonstrar a efetiva existência de relação jurídica entre as partes, bem como do débito – Inteligência do art. 80, inciso II, c.c. o art. 81, ambos do NCPC – III- Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306773
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004418-47.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante JOSEMEIRE
APARECIDA SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004418-47.2019.8.26.0438 -Voto no
2
VOTO No: 35876
APEL.No: 1004418-47.2019.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS
APTE. : JOSEMEIRE APARECIDA SOARES
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
JUIZ PROLATOR: JESSICA PEDRO
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA

NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA

DANOS
MORAIS
-
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ I- Caracterizada relação de consumo
Inversão do ônus da prova Banco réu que logrou demonstrar a
licitude da negativação do nome da autora Embora não conste
dos autos documento assinado pela autora aderindo ao cartão de
crédito, o contrato de cartão de crédito é um contrato de adesão
atípico, de modo que o consumidor não assina o contato padrão,
que contém as cláusulas gerais, bastando a adesão ou o próprio uso
do cartão para reconhecimento da existência da relação jurídica
Cartão de crédito que foi devidamente utilizado pela autora, que
realizou compras em inúmeros estabelecimentos comerciais, tendo
efetuado, inclusive, o pagamento de diversas faturas Faturas do
cartão de crédito que, não pagas, ensejaram a inserção do nome da
autora nos órgãos de proteção ao crédito Existente a relação
jurídica entre as partes e inexistindo nos autos prova da quitação
do débito pela autora, lícita a inscrição nos órgãos de proteção ao
crédito Dano moral não caracterizado Indenização indevida
Ação improcedente Sentença mantida II- Litigância de má-fé
caracterizada Devida condenação da autora ao pagamento de
multa pela litigância de má-fé, pois alterou a verdade dos fatos, ao
afirmar desconhecer a origem do débito negativado, quando, em
verdade, há prova nos autos no sentido de demonstrar a efetiva
existência de relação jurídica entre as partes, bem como do débito
Inteligência do art. 80, inciso II, c.c. o art. 81, ambos do NCPC
III- Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC
Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do
NCPC, para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
processual Apelo improvido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação declaratória de
inexistência de débito c.c. danos morais.
Alega que não foi juntado aos autos o contrato
que ensejou a negativação do nome da autora. Aduz que não
restou demonstrada a existência do débito negativado. Afirma
que a relação entre as partes é de consumo e que deve haver a
inversão do ônus da prova. Sustenta que a negativação é
indevida e que os danos morais restaram caracterizados. Pugna
pelo afastamento de sua condenação às penas da litigância de
má-fé. Requer o total provimento do recurso, para reformar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004418-47.2019.8.26.0438 -Voto no
3
r. sentença, julgando-se procedente a ação (fls. 153/168).
Contrarrazões do banco réu às fls. 172/177,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência
de débito c.c. danos morais, movida por Josemeire Aparecida
Soares em face de Banco Bradesco S/A, tendo em vista a
suposta indevida inclusão do nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo a MM. juíza a quo inexistir qualquer
dano moral indenizável, uma vez que restou comprovada a
regularidade do débito. Sucumbente, a autora foi condenada a
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da causa (R$17.170,79
fls. 09), observada a
gratuidade
processual.
Em
razão
do
reconhecimento
da
litigância de má-fé, a autora foi condenada ao pagamento de
multa no valor de 2% sobre o valor da causa.
Contra esta decisão insurge-se a autora.
No presente caso, o ponto fulcral da questão é
a existência do dano moral.
A relação estabelecida entre as partes é de
consumo, na forma do disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com a
inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento, ante o
disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Assim, era ônus do banco réu comprovar a
licitude da negativação do nome da autora, o que, de fato,
logrou demonstrar.
Alega a autora, em sua inicial, que foi
surpreendida com a inscrição de seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito, por débito junto ao banco réu, no valor
de R$2.170,79, datado de 15/07/2017, referente ao contrato de
cartão de crédito no 202698098000056CT (fls. 18), o qual
desconhece.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004418-47.2019.8.26.0438 -Voto no
4
A dívida negativada, contudo, diz respeito ao
contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes.
Não se olvide que, embora não conste dos autos
documento assinado pela autora aderindo ao referido cartão de
crédito, o contrato de cartão de crédito é um contrato de
adesão atípico, de modo que o consumidor não assina o contato
padrão, que contém as cláusulas gerais, bastando a adesão ou
o próprio uso do cartão para reconhecimento da existência da
relação jurídica.
Veja-se:
“Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo PROCESSO: 1136921-0 RECURSO: Apelação Sum ORIGEM: São
Paulo JULGADOR: 12a Câmara de Férias de Julho de 2003
JULGAMENTO: 07/08/2003 RELATOR: Sousa Oliveira DECISÃO:
Negaram Provimento, VU CONTRATO - Cartão de crédito - Revisão
de cláusulas - Adesão ao sistema pela simples utilização do
cartão, não negada - Juros previstos no ajuste - As
instituições de crédito, às quais se equiparam as
administradoras de cartões de crédito, não estão sujeitas às
sanções do Decreto n. 22.626/33 - Não houve cobrança de
comissão de permanência - Limitação constitucional de juros
de 12% ao ano, inaplicável, porque ainda não regulamentada
(...) - Sentença reformada - Ação declaratória improcedente -
Invertida a sucumbência - Recurso provido. ROSANA/TGB/sms/tts
em 22.10.03”.
Ademais, o endereço para o qual eram enviadas
as faturas do cartão de crédito (fls. 40/73) é o mesmo
endereço de residência da autora (fls. 01).
Outra conclusão não se afigura possível, senão
a de que houve regular contratação entre as partes para
emissão de cartão de crédito em nome da autora.
Ainda, as faturas de fls. 40/73 demonstram que
o referido cartão de crédito vinha sendo devidamente
utilizado pela autora, pelo menos desde fevereiro de 2017,
que realizou compras em inúmeros estabelecimentos comerciais.
Delas se extrai, inclusive, que diversas faturas foram
devidamente pagas pela autora. A partir da fatura com
vencimento em 15/07/2017, porém, a autora não mais efetuou
sua quitação, razão pela qual, em virtude do inadimplemento,
seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito. Tais
faturas demonstram, outrossim, a evolução do débito da
autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004418-47.2019.8.26.0438 -Voto no
5
Não se olvide, ainda, que o número do contrato
pelo qual o nome da autora foi negativado corresponde ao
número do CPF da autora (202.698.098-56).
Vê-se, portanto, que o débito pelo qual o nome
da
autora
foi
negativado
decorre,
efetivamente,
do
inadimplemento do referido contrato de cartão de crédito.
Assim, devidamente comprovada a existência de
relação jurídica entre as partes, bem como da dívida, e,
inexistindo nos autos prova da quitação do débito pela
autora, lícita a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção
ao crédito.
De tal sorte, legítima a negativação do nome
da autora, inexiste o alegado dano moral, sendo, assim,
indevida qualquer indenização pelo banco.
Inevitável era, pois, a improcedência da ação,
nos exatos termos do decisum de primeiro grau.
Por fim, devidamente caracterizada nos autos a
litigância de má-fé por parte da autora.
A insinceridade da autora, que alterou a
verdade dos fatos, ao afirmar desconhecer a origem do débito
negativado, quando, em verdade, há prova nos autos no sentido
de demonstrar a efetiva existência de relação jurídica entre
as partes, bem como do débito, está a caracterizar uma
litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso II, do
NCPC, que justifica a imposição da multa do art. 81, caput,
do NCPC.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no
art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios
para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator